Tribunal: TCU
Processo: 043.696/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2800/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 043.696/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Lidiane Medeiros Costa (XXX.774.578-XX); Luiz Edmundo Ferreira Briard (XXX.536.997-XX); Marcio Reis de Lima (XXX.991.788-XX); Marta Pereira Santos (XXX.027.778-XX); Raquel Lopes Ferreira Cespe (XXX.538.457-XX); Renata Cristina Pires Barroso March (XXX.650.587-XX); Renato Mendonca Ferreira (XXX.871.837-XX); Renato de Jesus dos Santos (XXX.410.077-XX); Sergio Nesi (XXX.861.908-XX); Thiago Ferreira da Silva (XXX.578.327-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S/A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.